Tribunal: TJBA
Processo: 8003875-85.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÕES CRIMINAIS Nº.: 8003875-85.2025.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS/BA.

APELANTES: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, LIDIANE SILVA SANTANA E RENAN DOS SANTOS DIAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELANTE: MATEUS PONTES ROCHA

ADVOGADOS:
CLEBER NUNES ANDRADE - OAB BA 944 E CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - OAB BA 25.104

APELANTE: MAURÍCIO BERNARDO DA SILVA

ADVOGADO:
MATEUS VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - OAB BA 61.208

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: EDNA SARA MORAES DIAS DE CERQUEIRA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 2º-B, D
O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
PRELIMINAR ARGUIDA
EXCLUSIVAMENTE
POR MATEUS PONTES ROCHA
.
DISPENSA DA OITIVA DAS VÍTIMAS.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA
QUE
NÃO GERA NULIDADE. ARTIGO 201 DO CPP
B
.

DECLARAÇÕES
PRESTAD
AS
PELOS OFENDIDOS
NO INQUÉRITO POLICIAL
QUE FORAM
CORROBORAD
AS
POR
PROVAS
.
PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

2
)
POSTULAÇÕES

ELABORAD
A
S APENAS POR
MATEUS PONTES ROCHA E MAURÍCIO BERNARDO DA SILVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E TERMOS DE ENTREGA/RESTITUIÇÃO DE OBJETO. APRE
ENDIDOS
UM SIMULACRO (RÉPLICA), 01 MUNIÇÃO CBC CALIBRE 9MM DE USO RESTRITO; 01 PISTOLA CALIBRE 9MM DE USO RESTRITO; 05 MUNIÇÕES CALIBRE 32; 15 MUNIÇÕES DA MARCA CBC, CALIBRE 9MM, ALÉM DE 01 REVÓLVER CALIBRE 32 - 6 TIROS, DA MARCA TAURUS. DEPOIMENTOS POLICIAIS MINUDENTES
E
CONSONANTES
E
NTRE SI. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - FASE INQUISITORIAL – CONVERGENTES
COM
TODO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES D
A CORTE CIDADÃ
.
CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO/APPREHENSIO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO,
ATRAVÉS DE
POSSE MANSA E PACÍFICA
. SÚMULA 528 DO STJ. DESPROVIMENTO.

3
)
ROGOS
COMU
NS
A TODOS OS RECORRENTES.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O C
RIME DE ROUBO, NA MODALIDADE TENTADA.
INVIABILIDADE
. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA
AMOTIO
. INVERSÃO POSSE
SSÓRIA
DA
RES
FURTIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
S
Ú
MULA

582 DO STJ. DES
PROVIMENTO.

4
)
PLEITOS COMUNS A
MATEUS PONTES ROCHA, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, LIDIANE SILVA SANTANA E RENAN DOS SANTOS DIAS. REVISÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUÍZO.
AUMENTO DE UM ANO.
OBEDECIDOS OS CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO
.

5)
PEDIDOS
EFETUADOS APENAS POR MAURÍCIO BERNARDO DA SILVA:

5
.1
)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE QUE OS APELANTES EMPREGARAM GRAVE AMEAÇA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO, SUBMETENDO AS VÍTIMAS A INTENSO TEMOR E RETIRANDO-LHES A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA.

TEMA 1171 DA CORTE DA CIDADANIA.
DESPROVIMENTO.

5
.2
)
RECONHECIMENTO DE APENAS UMA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA DE FOGO DE USO REGISTRO.
SIMULACRO, REVÓLVER CALIBRE .32

PISTOLA
E MUNIÇÕES
9 MM. CONCURSO DE PESSOAS. ATUAÇÃO COORDENADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS, RENDIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, COLETA DE MERCADORIAS E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE PARTE DOS ENVOLVIDOS DURANTE
A ABORDAGEM POLICIAL
.
REGRA DO ARTIGO 29 DO CPB.

INOCORRÊNCIA
DE
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 443/STJ.
CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
PELO JUÍZO PRECEDENTE
.

DESPROVIMENTO.

6
)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

7
) CONCLUSÃO: CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO INTERPOSTO POR MATEUS PONTES ROCHA;
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO

AO
S
RECURSO
S

INTERPOSTO
S
POR PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, MAURÍCIO BERNARDO DA SILVA, LIDIANE SILVA SANTANA E RENAN DOS SANTOS DIAS
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CRIMINAIS Nº.
8003875-85.2025.8.05.0150
,
oriunda da Comarca de Lauro de Freitas/BA., tendo como Apelantes

MATEUS PONTES ROCHA, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, MAURÍCIO BERNARDO DA SILVA, LIDIANE SILVA SANTANA e RENAN DOS SANTOS DIAS
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
,

REJEITAR
a
PRELIMINAR
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
a
o Recurso interposto por
MATEUS PONTES ROCHA
;

CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao
s
Recurso
s

interposto
s
por
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, MAURÍCIO BERNARDO DA SILVA, LIDIANE SILVA SANTANA
e
RENAN DOS SANTOS DIAS
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR